Tribunal: TJDFT
Processo: 0730322-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730322-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FRANCISCA AGOSTINHA DE JESUS D E S P A C H O TEXTO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AMIL Assistência Médica Internacional S.A. em face da r. decisão (ID 101190756, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Francisca Agostinha de Jesus, deferiu tutela de urgência para determinar à Agravante que, no prazo de 48 horas, autorize e custeie o tratamento da Autora com o medicamento Vitrakvi (Larotrectinibe), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 29215872). Compulsando os autos principais, constato a juntada da certidão de óbito da Agravada (ID 108751011, na origem). Diante desse fato, intime-se a Agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator